Tribunal: TJMT
Processo: 1071561-47.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071561-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 008.829.781-01 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO JUNTADO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. VALOR GLOBAL DA CONTROVÉRSIA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível diante da complexidade da causa. A demanda versa sobre pedido de indenização por dano moral, fundado na alegação de fraude na celebração de três contratos de financiamento que, somados, totalizam R$ 807.005,76. O recorrente sustenta que os contratos foram firmados sem sua autorização, mediante falsificação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: i) se a controvérsia sobre a falsificação de assinatura em contratos de financiamento, que demanda produção de prova pericial grafotécnica, é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis; ii) se a demanda, embora proposta com pedido de indenização de menor valor, ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais em razão do valor econômico da controvérsia que ultrapassa o teto do Juizado Especial, justificando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos apresentados pela instituição ré contêm assinaturas com reconhecimento de firma em cartório, o que gera presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova técnica.

4.

A alegação de falsidade das assinaturas exige produção de prova pericial grafotécnica, de natureza técnica e complexa, incompatível com o rito célere e informal dos Juizados Especiais, nos termos da Lei n. 9.099/1995.

5.

O valor atribuído à causa não pode ser dissociado do valor econômico efetivo da controvérsia, que, neste caso, supera o limite de 40 salários mínimos fixado no art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95.

6.

A jurisprudência consolidada reconhece que o valor da pretensão econômica efetiva, e não apenas o valor formal atribuído à causa, deve ser considerado para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais.

7.

O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para análise e julgamento da presente demanda, tanto pela necessidade de perícia para verificação de autenticidade de assinatura como pelo valor que supera o teto de 40 salários mínimos, é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido, sendo mantida a extinção sem resolução do mérito por necessidade de perícia, acrescida do valor da causa ser superior ao teto do Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071561-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dejair Nogueira de Carvalho

Recorrido(s):

Banco Rodobens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

A controvérsia gira em torno da alegada falsificação de assinatura em contratos de financiamento de veículos firmados junto à instituição ré, Banco Rodobens S.A., com valor total superior a R$ 800.000,00. O recorrente afirma que terceiros utilizaram indevidamente seus documentos para firmar os contratos, requerendo indenização por danos morais.

Contudo, embora alegue de forma categórica que não contratou com a ré, o autor não apresentou qualquer elemento probatório mínimo que permita vislumbrar verossimilhança em suas alegações. Não há nos autos boletim de ocorrência, certidões de instauração de inquérito, provas documentais da abertura de empresas em seu nome, tampouco qualquer indício material que sustente a tese de fraude.

Ademais, os contratos juntados pela instituição ré estão acompanhados de assinaturas com firma reconhecida em cartório, o que confere presunção relativa de veracidade. Embora a parte autora sustente que as assinaturas apresentem divergências visíveis, é certo que a simples análise visual, sem suporte técnico, não é suficiente para afastar a validade formal dos documentos, sobretudo diante do reconhecimento notarial das assinaturas.

Importante destacar que, para afastar a autenticidade de assinaturas em documentos contratuais formais, faz-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, de natureza técnica e complexa, incompatível com o procedimento adotado nos Juizados Especiais, que, por força da Lei 9.099/95, regem-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELO REQUERIDO COM SUPOSTA ASSINATURA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO - DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA
- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. (...)

(N.U 1017495-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022)

Assim, diante da necessidade inequívoca de prova técnica especializada para o deslinde do feito, a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial revela-se acertada, sendo o caso de sua manutenção integral.

Além da necessidade de perícia técnica, verifico que, embora o autor atribua à causa o valor de R$ 20.000,00, correspondente ao montante pretendido a título de danos morais, é certo que a análise do pedido exige necessariamente a apreciação da validade de três contratos de financiamento, os quais, conforme narrado na própria exordial, somam o montante de R$ 807.005,76 (oitocentos e sete mil, cinco reais e setenta e seis centavos).

Desse modo, para que se reconheça eventual responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço, seria indispensável o reconhecimento da nulidade dos contratos, o que escapa da simplicidade própria dos Juizados Especiais, já que o valor total discutido nesses contratos é superior a R$ 800.000,00.

A própria causa de pedir revela que a lide envolve discussão sobre contratos com valor superior ao limite de alçada previsto no art. 3º, caput, da Lei 9.099/95, que é de 40 salários mínimos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve-se considerar não apenas o valor atribuído à causa, mas também a complexidade da demanda e o conteúdo econômico da controvérsia.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC ACOLHIDA.
VALOR TOTAL DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOBSERVANCIA AO LIMITE DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. Com efeito, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser reconhecida. Como se observa dos pedidos elaborados pelos autores, o proveito econômico buscado na presente demanda, ultrapassa o teto do juizado especial de 40 salários mínimos, motivo pelo qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, por violação art. 3º, I da Lei 9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS - Recurso Cível: 71005716097 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 23/11/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016).

RECURSO INOMINADO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO EXPRESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DO CONTRATO QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
PRETENSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO QUE NÃO COADUNA COM O ART. 3º, I DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO RITO ADOTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ART. 51, II DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - RI: 00107048720178160056 PR 0010704-87.2017.8.16.0056 Acórdão, Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/04/2019).

Assim, diante da necessidade inequívoca de prova técnica especializada para o deslinde do feito, a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial revela-se acertada, e, acrescento, além de tal fundamento, que o valor da causa ultrapassa o limite de alçada previsto para os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença de extinção sem resolução de mérito, e, acrescento, além do fundamento da necessidade de perícia técnica, que o valor da causa ultrapassa o limite de alçada previsto para os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025